Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-11.2003.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-11.2003.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO BATISTA LOBATO( RAIMUNDO ZO)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. REQUERIDA A ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231, DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime. Ademais, não se pode afastar a Súmula n. 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAIMUNDO BATISTA LOBATO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Gurupá/PA, que o condenou pela conduta tipificada no artigo 121, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto.

Narra a denúncia, ao ID 9861948, que no dia 16 de julho de 2003, por volta aproximadamente das 19h, na praia da Ilha de Jaburu, desferiu um tiro de cartucheira na vítima Benedito Moreira Pantoja vulgo "Beré" da forma descrita no doc. de fls. 14 do Processo n.º 40/2003, apenso ao presente inquérito.

Afirma o acusado no seu auto de qualificação e interrogatório que não tinha intenção de matar a vítima e que fez um disparo para acertar o braço da vítima para desarmá-la, uma vez que esta também se encontrava armada.

O acusado de acordo com a testemunha de fls. 07 estava na propriedade de seu pai pescando, quando viu a vítima armando uma malhadeira, momento em que se aproximou e ordenou que a retirasse e não tendo sido obedecido, atirou na vítima com o intuito de que se afastasse do local, porém, não com o objetivo de matá-la.

A autoria desponta incontroversa nos autos e a materialidade está configurada pelo documento embutido nas fls. 14 do Processo n.º 40/2003, apenso ao inquérito.

Em razões recursais, ao ID 9862087, pugna a defesa para que seja reformada a sentença no que diz respeito à dosimetria da pena, tendo em vista entender que a atenuante da confissão espontânea, não foi considerada pelo juízo.

Em contrarrazões, ao ID 9862089, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo PROVIMENTO do recurso.

Nesta Instância Superior, a 5° Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, para que seja refeita a dosimetria da pena em sua segunda fase, com a alteração da pena em definitivo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante, almeja que seja aplicada a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Júri, para reduzir a sua pena-base, apenas afirmando que o Juiz não ponderou a necessária circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de ID 9862019, verifica-se que o magistrado a quo, realmente deixou de reconhecer a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, em que pese ter confessado ou não a prática do delito a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio (art. 121, caput, do CPB), isto é, em 06 (seis) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em que pese a defesa pretenda a redução da pena não há que se falar em provimento, pois, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III - O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.' [...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (sumula 231 STJ). Precedentes. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022